Tribunal: TJDFT
Processo: 0706772-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706772-29.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CAIO BRENDO RIBEIRO DANTAS IMPETRADO: SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança com requerimento liminar contra ato atribuído à Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal em que o impetrante requer a suspensão de ato coator e a manutenção da nota correta para a sua regular classificação em concurso público. O impetrante narra que se inscreveu para o processo seletivo simplificado de contratação temporária e formação de cadastro de profissionais para o cargo técnico de apoio operacional padioleiro. Afirma que possui formação acadêmica de nível superior em Gestão Pública, bem como possui vasta experiência profissional como padioleiro/agente de transporte de pacientes. Argumenta que os critérios de pontuação e classificação do processo seletivo simplificado estão descritos no item 9 do edital, no qual consta a informação de que a classificação é estabelecida por formação acadêmica e experiência profissional. Alega que obteve pontuação igual a quatorze (14) pontos no resultado preliminar publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de 22.1.2024. Sustenta que foi surpreendido com a retificação do edital, publicada em 1o.2.2024, em que lhe foi atribuída nota zero (0). Assegura que a referida nota está equivocada, na medida em que não foram pontuadas a sua formação acadêmica e a sua experiência profissional. Avalia que a nota zero (0) que lhe foi atribuída na última retificação do edital enseja a sua eliminação e lhe nega o direito de seguir nas próximas fases do concurso. Tece considerações sobre o mandado de segurança preventivo. Considera que tem o direito líquido e certo de participar do concurso até o final. Acrescenta que é indispensável a sua classificação de maneira correta no resultado final, com a real pontuação referente à experiência profissional e à formação acadêmica. Requer, em sede liminar, a suspensão do ato coator e a manutenção da nota correta, que diz ser dezesseis (16) pontos, para a sua regular classificação no concurso público. Requer, ainda, a concessão da gratuidade da justiça. Pede, no mérito, a concessão da segurança. Brevemente relatado, decido. O impetrante indicou como autoridade coatora a Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal. Observo que a Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, no uso de suas atribuições, tornou pública a realização do processo seletivo simplificado em análise (Edital n. 26 de 18.10.2023), o que atrai a competência desta Segunda Câmara Cível para o julgamento (art. 21, inc. II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). O art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal e o art. 1o da Lei n. 12.016/2009 estabelecem que o remédio constitucional do mandado de segurança tem a finalidade de proteger direito líquido e certo violado por ato ilegal ou com abuso de poder de autoridade pública.[1] Trata-se de um procedimento célere, mas que depende da demonstração da liquidez e da certeza do direito violado. O direito líquido e certo amparado pelo mandado de segurança, bem como a violação ou ameaça a esse direito, devem ser demonstrados de plano, por meio de prova documental pré-constituída, com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. A Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal tornou pública, por meio do Diário Oficial do Distrito Federal n. 196, de 19.10.2023, a realização de Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária e formação de cadastro de profissionais de saúde da carreira de Gestão e Assistência Pública à Saúde - Cargo: Analista em Gestão e Assistência Pública à Saúde, Especialidade: Condutor de Veículo Urgência e Emergência e Cargo: Técnico em Gestão e Assistência Pública à Saúde, Especialidade: Técnico de Apoio Operacional – Padioleiro.[2] A análise dos autos demonstra que a avaliação de títulos (especialização, graduação, curso) e a experiência profissional (tempo de exercício na função para o cargo pretendido, relacionado a transporte de paciente intra-hospitalar, comprovada em unidades hospitalares ou clínicas) foram os critérios de seleção e classificação estabelecidos no certame, como consta no item 9 do edital.[3] O impetrante comprovou que possui graduação tecnológica e que exerce a função de agente de transporte de paciente em unidade hospitalar.[4] Resultado preliminar conferiu quatorze (14) pontos ao impetrante.[5] O referido resultado, contudo, foi retificado, ocasião em que lhe foi atribuída nota zero (0).[6] Entendo pela possibilidade de ser reconhecido o equívoco na pontuação conferida ao impetrante em juízo de cognição sumária. O edital deve ser rigorosamente observado por todos, pois faz lei entre as partes e vincula tanto os candidatos quanto a Administração Pública, embora prevaleça a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade dos atos administrativos. O art. 7o, inc. III, da Lei 12.016/2009 dispõe que a concessão de liminar em sede de mandado de segurança pressupõe a relevância dos fundamentos da impetração e o risco de ineficácia da medida. Os supramencionados requisitos mostram-se presentes. A probabilidade do direito está demonstrada e o perigo de dano é notório diante da iminente exclusão do impetrante do processo seletivo. Registro que a medida liminar, no entanto, não pode ser deferida nos moldes requeridos pelo impetrante porque a pontuação/classificação a ser-lhe atribuída depende da análise objetiva da documentação por ele apresentada pela Administração Pública. Ante o exposto, defiro a medida liminar para determinar que a parte impetrada suspenda a retificação ao resultado preliminar (Edital de Retificação n. 8 de 31.1.2024) em relação ao impetrante e proceda à análise e eventual correção da pontuação a ele conferida, de acordo com a documentação por ele apresentada e em observância aos critérios estabelecidos no item 9 do Edital n. 26 de 18.10.2023.[7] Defiro a gratuidade da justiça ao impetrante. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora no prazo legal. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. [2] id 56082096 [3] id 56082096, p. 7 [4] id 56082094 e 56082095 [5] id 56082097, p. 11 [6] id 56082098, p. 19 [7] id 56082096